Tribunal: TJDFT
Processo: 0001691-79.2016.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0001691-79.2016.8.07.0014 APELANTE: EDUARDO FERNANDES DE CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Nos termos salientados pela douta Procuradoria de Justiça na cota de ID 40395921, a Defesa do apelante não foi intimada para a apresentação das razões recursais nesta Instância. 2. Intime-se a Defesa constituída pelo réu EDUARDO FERNANDES DE CARVALHO para apresentação das razões recursais. 3. Após, dê-se vista para a douta Promotoria de Justiça e para o assistente da acusação para a apresentação de contrarrazões. 4. Em seguida, dê-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 17 de outubro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.